Tribunal: TJMT
Processo: 0015998-06.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGANTE:- DOUGLAS JESUS DA SILVA
EMBARGADO (A):- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO COLEGIADA QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).
Não concordando com o v. acórdão proferido deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015998-06.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), DOUGLAS JESUS DA SILVA - CPF: 038.479.411-43 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO COLEGIADA QUE CONTEMPLA TODOS OS FUNDAMENTOS QUESTIONADOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal).

Não concordando com o v. acórdão proferido deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração em favor de
DOUGLAS JESUS DA SILVA
, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Câmara Criminal, nos autos da

Apelação Criminal n.

0015998-06.2017.8.11.0042
, que por unanimidade desproveu o recurso interposto pela defesa, em favor do ora embargante.

Argui que
há omissão, obscuridade e contradição
no v. acórdão embargado, visto que
“conforme toda a instrução do processo e as provas colacionados nos autos,
nada comprovam que o embargante é traficante de drogas
, pois não existem nenhum letra, quanto mais provas que o embargante é traficante nos molde do art 33 da lei de drogas..”
.

Argumenta que não foram debatidos os argumentos defensivos necessários para a desclassificação do delito para posse de entorpecente para uso pessoal e aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.

Por fim, aduz que o acórdão foi omisso sobre a ausência de decisão fundamentada por escrito, o que paira de nulidade.

Requer, assim, “
sejam os presentes embargos de declaração decididos à luz dos
efeitos infringentes
requeridos”.

(ID no 44286495).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela rejeição dos aclaratórios, ante a inexistências de omissões a serem sanadas

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Opôs-se Embargos de Declaração visando sanar alegada omissão e obscuridade constante no v. acórdão proferido nos autos do
Recurso de Apelação Criminal n.

0015998-06.2017.8.11.0042
(ID no 44874543).

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão embargado, não vislumbro omissão ou qualquer outro vício na decisão a justificar alteração de conteúdo, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão contestado pelo embargante abarca a seguinte ementa:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1 - ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – 2 – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIDO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA RECRUDESCER A PENA – 3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 4. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE E PENA MAIOR EU 4 ANOS.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que o persecutio criminis ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria. Também não é compatível a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente.

2. Na fixação da pena-base nos crimes de tráfico, devem ser sopesados, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aquelas outras previstas no art. 42 da Lei Antidrogas. Sendo lícita a majoração da pena-base quando foi considerado em desfavor do réu a natureza e quantidade da droga apreendida.

3. Não há em se falar em reconhecimento da atenuante quando o réu não confessa a destinação mercantil da droga apreendida, ainda, seu depoimento não ter sido alicerce para fundamentos para a sentença condenatória.

4. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência específica. Do mesmo modo, não preenche os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recurso desprovido.. " (sic)

Com efeito, reza o artigo 619, do Código de Processo Penal, que, cabível será a oposição de embargos declaratórios quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Veja-se:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão
(destaquei).

Ao contrário do que sustenta o embargante, o pleito acusatório elaborado e constante das razões recursais fora enfrentado e descrito de forma explicitada, e, em conformidade com o entendimento exarado pela Corte Máxima de Justiça, qual seja,
“Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico, as condições da prisão, as características, forma e acondicionamento em que a droga foi encontrada e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que o re”
.

De igual forma, os argumento lançados pela defesa em relação à dosimetria da pena foram todos enfrentados no acórdão proferido.

Ainda, que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que os fundamentos da decisão foram apresentados de forma retilínea e a alegada “omissão”, fundamento da oposição do presente embargo, não se sustenta.

A insurgência do embargante contra o v. acórdão deve ser atacado por recurso próprio, e não por meio de aclaratórios que não se presta a essa finalidade.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1.
Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. Embargos de declaração rejeitados." (ARE 845992 AgR-ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2015 PUBLIC 22-05-2015).

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
" (AI 797564 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015). (destaquei)

"Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal. Embargos com caráter nitidamente protelatório. Pretensão à revisão da pena aplicada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de reexame da causa. Aventada ausência de comunicação à Câmara dos Deputados sobre o recebimento da denúncia (CF, art. 53, § 3o). Nulidade absoluta. Não ocorrência. Não conhecimento dos embargos. 1. A questão posta pela parte embargante relativamente à dosimetria foi enfrentada adequadamente pela Corte. Não há qualquer dos vícios apontados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer uma situação de obscuridade, omissão ou contradição, os utiliza com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar o reexame da causa. Precedentes.
3. Não cabe, vencidas todas as etapas da marcha processual e quando já prolatada a sentença condenatória ao réu, pretender-se reverter o julgado a pretexto de inexistência de notificação formal da Casa Legislativa correspondente sobre o recebimento, há mais de 6 (seis) anos, de uma denúncia criminal. 4 .Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Não conhece a Corte dos embargos de declaração." (AP 481 EI-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS."
(RE 599943 AgR-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 23/03/2011, DJe-069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-02 PP-00322). (destaquei)

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão ou obscuridade no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020